Tribunal: TJMT
Processo: 1000264-97.2017.8.11.0009
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000264-97.2017.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCA FERNANDES DA COSTA - CPF: 888.483.881-91 (EMBARGADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), JR COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 08.566.833/0001-26 (EMBARGANTE), DANILO DI REZENDE BERNARDES - CPF: 841.096.961-00 (ADVOGADO), MARCELO DI REZENDE BERNARDES - CPF: 781.288.541-00 (ADVOGADO), JOSE CARLOS RIBEIRO ISSY - CPF: 780.513.391-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 1000264-97.2017.8.11.0009 interposto no
Recurso de Apelação de mesma numeração
– Colíder

Embargante:
JR Comercio e Transportes de Produtos Agricolas Ltda em Recuperacao Judicial

Embargada:
Francisca Fernandes da Costa

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE NO JULGAMENTO – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO REJEITADO.

Em se tratando de Processo Judicial Eletrônico (PJE), a habilitação em cada processo que pretende atuar é ônus processual do advogado ingressante, notadamente se o processo não corre em segredo de justiça.

Não há que se falar em nulidade se embora tenha havido pedido para intimação do advogado constituído este não está habilitado no sistema.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
JR Comercio e Transportes de Produtos Agricolas Ltda em Recuperacao Judicial
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformada, a embargante sustenta a nulidade do julgado, ante a inexistência de intimação do advogado constituído. Pugna pelo acolhimento do embargos, sanando o vício destacado, para que lhe seja oportunizada a participação no julgamento.

Sem manifestação do embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Dito isso, sustenta a embargante a nulidade do julgamento ocorrido

nos idos de 23.06.21, mencionando que
houve requerimento expresso para que todas as intimações e publicações fossem realizadas exclusivamente em nome do novel causídico, o que não ocorreu,

em nítido cerceamento de defesa.

Contudo, tenho que a razão não acompanha a embargante ao passo que a alardeada falha na intimação, se existente, decorreu da própria inércia do novel procurador constituído, que não procedeu com a habilitação na ferramenta do sistema PJE.

Deveras, em se tratando de Processo Judicial Eletrônico (PJE), a habilitação em cada processo que pretende atuar é ônus processual do advogado ingressante, por meio da funcionalidade “
solicitar habilitação
”, nos termos do art. 21 da Resolução nº 03/2018 do Tribunal Pleno do e. TJMT.

Vejamos o teor do dispositivo:

Art. 21. Além do credenciamento no Sistema PJe, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”.

(...)

Logo, competia ao novo advogado, no momento em que juntou a procuração/substabelecimento nos autos, promover sua própria habilitação, ressaltando que o feito sequer tramita em segredo de justiça, de sorte que não há falar em qualquer nulidade se

embora tenha havido pedido para intimação do advogado este não está habilitado no sistema.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO – DEVER DO PRÓPRIO CAUSÍDICO PROMOVER A HABILITAÇÃO NO PJE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO N. 03/2018 DO TRIBUNAL PLENO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Processo Judicial Eletrônico (PJE) tem regulamentação e procedimentos próprios, cabe ao próprio advogado manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em todos os autos que pretenda atuar, mediante ferramenta própria.

Não há falar em nulidade se embora tenha havido pedido para intimação do advogado este não está habilitado no sistema
.” (RAI n.

1013044-86.2023.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Privado., Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, J. 16.08.23)

Além disso, pontuo que conforme se vê do resultado do julgado (id. 91510994), a sentença combatida fora anulada para determinar a produção de provas pela parte adversa, sendo certo que a embargante terá todas as oportunidades de se manifestar.

À vista disso, resta evidente a ausência de vícios ou nulidades aptas a ensejar novo julgamento do apelo.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023